Tribunal: STF
Processo: RHC 60888
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
PARA O CRIME DE DESCAMINHO, BASTA A PROCEDENCIA ESTRANGEIRA DA
MERCADORIA, QUE PODE ATÉ SER DE FABRICAÇÃO NACIONAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.